Tribunal: STF
Processo: RE 120081
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM
PERCENTUAL JA INCORPORADO. lEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  N.  8.183,
DE 1974, E 8.215, DE 1.975. DIREITO ADQUIRIDO.
         I. Servidor que prestou serviço extraordinário por  mais  de
cinco  anos,  quando  em  atividade.  Incorporação,  para  efeito  de
aposentadoria, da gratificação de 33%. (Lei Municipal 8.183/74,  art.
39). Redução do percentual para 15% (Lei 8.215, de 1975). Incorporada
ao patrimônio do servidor, a lei nova não o atinge.
         II. Ao funcionário que tenha incorporado aos seus  proventos
uma certa gratificação, não se exige esteja percebendo, no momento da
aposentação, citada gratificação, para recebe-la na  inatividade,  ja
que a vedação inscrita no art. 102, par. 2., da CF/67, não distinguia
os  momentos  da  atividade,  pelo que  não será  obrigatoriamente  o
momento último desta que determinara o teto.
         II. RE não conhecido.